Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO N. 1001911-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER
RECORRIDO(S): VALCIENE SILVA MADUREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 46752471) interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão de id. 26370454, proferido pela Seção de Direito Privado.
O Recurso teve seu seguimento negado (id. 48961965).
Interposto Agravo ao STF (id. 51486010), este foi encaminhado àquela Instância (id. 52393973), retornando os autos com determinação de aplicação da sistemática de Repercussão Geral (Tema 660 do STF), conforme decisão de id. 63093990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de Repercussão Geral
Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente alega, violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; artigos 6o, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 927 e 186 do Código Civil, ao argumento de que houve, in casu, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
Defende que “o r. Aresto encontra-se eivado de contradições acerca das provas constantes nos autos, e que por conseguinte o recurso em tela não for acolhido, estaria este infringindo a ampla defesa e o contraditório (...)” (id. 46752471) e que não lhe teria sido oportunizada a produção de outras provas necessárias à sua defesa.
Ocorre que a questão arguida se encontra afetada à sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII